Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL NO ÓRGÃO OFICIAL - DJE. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
1. Os atos judiciais prescindem de comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico (Dje), quando a parte encontra-se devidamente cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje) para efeito de recebimento de intimações.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade, por falta de intimação, se demonstrado que a parte, devidamente cadastrada no sistema do Pje, foi regularmente intimada do retorno do mandado de citação infrutífero por meio eletrônico.
3. A citação é imprescindível à formação da relação jurídica processual, de sorte que a sua falta enseja na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. Assim, não havendo a autora se desincumbido do seu ônus de promover a citação, deixando de ser diligente no andamento do processo quando instada, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que o extinguiu, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
5. Negou-se provimento ao recurso.